Tribunal: TJES
Processo: 5003842-06.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Nulidade
Data de julgamento: 2021-05-31

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5003842-06.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS BATISTA

AGRAVADOS: J. F. ALVES – DOUTOR DO CELULAR ME E JONATAS FERNANDES ALVES

RELATOR PARA ACÓRDÃO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – REGULARIDADE FORMAL – RECURSO PROVIDO

1. Não há no Código de Processo Civil a exigência de ordem específica, classificação ou indexação dos documentos que devem instruir a petição do agravo de instrumento, seja em processo físico, seja em processo eletrônico.

2. A previsão do artigo 17, da Resolução nº 185/2013 e o princípio da cooperação não devem ser invocados para se estabelecer, sem previsão legal, mais um requisito formal para a admissão de um recurso.

3. Se o agravante instruiu a petição do agravo de instrumento com todos os documentos obrigatórios, inclusive com cópia integral dos autos em arquivos digitais ordenados, a falta de indexação, identificação ou de classificação entre documentos de juntada obrigatória ou facultativa não constitui fundamento apto a inviabilizar o conhecimento do recurso.

4. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
POR MAIORIA D
E VOTOS,
D
AR

PROVIMEN
TO ao recurso,
nos termos do voto do Eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira, designado relator para acórdão.

Vitória, 27 de abril de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR PARA O ACÓRDÃO

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003842-06.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIZ CARLOS BATISTA
AGRAVADO: J.F. ALVES - DOUTOR DO CELULAR - ME e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003842-06.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS BATISTA

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS BATISTA - ES8624
AGRAVADO: J.F. ALVES - DOUTOR DO CELULAR - ME, JONATAS FERNANDES ALVES

Advogado do(a) AGRAVADO: ERNESTO HENRIQUE RIBEIRO ADVERSI - ES27086
Advogado do(a) AGRAVADO: ERNESTO HENRIQUE RIBEIRO ADVERSI - ES27086

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto em face de decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha nos autos do processo nº 0004048-97.2020.8.08.0035.

Em suas razões
de
id 874613,

pretend
e
alcançar o conhecimento do recurso de agravo de instrumento.

Ausentes contrarrazões.
É o relatório.
Peço dia para julgamento
.

Vitória, ES,
15
de março de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador
Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003842-06.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS BATISTA

AGRAVADOS: J.F. ALVES DOUTOR DO CELULAR ME E OUTRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

V
ISTA

Pedi vista dos autos após o voto proferido pelo eminente e culto Desembargador Fabio Clem de Oliveira que, dissentindo do voto proferido pelo não menos eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, deu provimento ao presente agravo interno para que seja admitido e processado o recurso de agravo de instrumento interposto pelo Agravante, que não havia sido conhecido nos termos da decisão monocrática ID 947046.

Do exame que fiz dos autos, cheguei à mesma conclusão esposada pelo eminente e culto Desembargador Fabio Clem de Oliveira.

O eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, ao confirmar a decisão monocrática objeto do presente recurso de agravo interno, ressaltou que o Agravante, ao formar o recurso de agravo de instrumento, não providenciou a juntada dos documentos obrigatórios de maneira identificada, ainda que intimado para tanto, notadamente diante do disposto no art. 17, da Resolução nº 185, do Colendo Conselho Nacional de Justiça, e do art. 6º, do Código de Processo Civil, que impõe o dever de cooperação processual.

Todavia, conforme consignou o não menos eminente e culto Desembargador Fabio Clem de Oliveira em seu voto, o Agravante instruiu a petição recursal do agravo de instrumento com todos os documentos obrigatórios, havendo, inclusive, digitalização integral dos autos do processo de origem de forma sequencial, o que autoriza o seu conhecimento e regular processamento
(do recurso)
, inobstante os arquivos sejam identificados apenas por número.

Ante o exposto, e pedindo
vênia
ao eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, conheço do presente recurso de agravo interno e lhe dou provimento, nos termos do voto divergente proferido pelo não menos eminente e culto Desembargador Fabio Clem de Oliveira.

É como me manifesto.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003842-06.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS BATISTA

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS BATISTA - ES8624
AGRAVADO: J.F. ALVES - DOUTOR DO CELULAR - ME, JONATAS FERNANDES ALVES

Advogado do(a) AGRAVADO: ERNESTO HENRIQUE RIBEIRO ADVERSI - ES27086
Advogado do(a) AGRAVADO: ERNESTO HENRIQUE RIBEIRO ADVERSI - ES27086

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de agravo interno
oposto contra decisão monocrática de
id 947046
que, em síntese, não conheceu do agravo de instrumento em razão da inércia do agravante em providenciar a juntada de peças obrigatórios
de maneira identificada.

O artigo 6º, do Código de Processo Civil, assim prevê,
in verbis
:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Neste passo, dispõe o art. 17, da Resolução nº
185, do CNJ que os documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas serão
classificados e organizados de forma a facilitar o exame dos autos eletrônicos.
E em seu parágrafo único, ressalta que
quando a forma de apresentação dos documentos puder ensejar prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, deverá o juiz determinar nova apresentação e a exclusão dos anteriormente juntados.

Dessa forma, considerando que o agravante não observou o princípio da cooperação, tampouco as regras básicas para a formação do recurso de agravo de instrumento, a fim de permitir não apenas o seu julgamento, mas o exercício efetivo do contraditório, sobretudo porque não sanou o vício indicado, apesar de intimado para tanto, deve ser mantido o não conhecimento do recurso.

Dessa forma, mostra-se escorreita a r. decisão monocrática que não conheceu do recurso
de agravo de instrumento
.

Trilha essa senda o nosso egrégio Sodalício,
em especial a jurisprudência desta e. Primeira Câmara Cível, vejamos:

Nos termos do art. 17 da Resolução no. 185, “Os documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas serão classificados e organizados de forma a facilitar o exame dos autos eletrônicos”, esclarecendo, ainda, em seu parágrafo único que, “Quando a forma de apresentação dos documentos puder ensejar prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, deverá o juiz determinar nova apresentação e a exclusão dos anteriormente juntados.” 2. A juntada de documentos no sistema virtual sem o mínimo de cautela quanto à sua adequada identificação e correspondência, não apenas afeta a capacidade do magistrado de compreender os fundamentos e provas do pedido para prestar a tutela jurisdicional efetiva e célere, mas prejudica diretamente o exercício do contraditório pela parte adversa, uma vez que a defesa não se vincula apenas à exposição de fatos e fundamentos na inicial, mas na análise de provas e documentos que firmam o direito pretendido. 3. Intimada a parte para o saneamento do vício, o desatendimento impõe o não conhecimento do seu recurso. 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5001427-50.2020.8.08.0000, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020)

Por essas razões
,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
a
o
presente
recurso
,
MANTENDO
incólume a r. decisão monocrática vergastada
.

É
como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5003842-06.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS BATISTA

AGRAVADOS: J. F. ALVES – DOUTOR DO CELULAR ME E JONATAS FERNANDES ALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

V O T O

Senhor Presidente
.
C
uida-se de agravo
in
terno
aforado por
Luiz Carlos B
atista

contra
a
decisão
proferida pelo Eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, que, em agravo de instrumento interposto contra a decisão
proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
5ª
Vara Cível de Vila V
elha
, q
ue, em açã
o
de rescisão contratual
promov
ida por J. F. Alves – Doutor do Celular ME e Jonatas Fernandes Alves,
não conheceu do recurso.

A decisão impugnada por
meio do agravo interno (id.
947046
) não conheceu do
agravo de instr
umento porque

não teria observado as regras que determinam a forma de instruir a petição do recurso, na medida em que as peças foram juntadas sem identificação. Afirmou-se violação ao princípio da cooperação e ao artigo 17, da Resolução CNJ nº 185/2013, que determina que “
os documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas serão classificados e organizados de forma a facilitar o exame dos autos eletrônicos”.

Na sessão de julgamento do dia
6 de abril,
o Emi
ne
nte Relator, Desembargador
E
werton Schwab Pint
o J
ú
nior
,
negou provimento ao recurso
.

P
edi vista dos autos e hoje trago meu voto para o prosseguimento do julgamento.

A peça de agravo de instrumento deve ser instruída, obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado (CPC, art. 1.017, I).

Não há no Código de Processo Civil a previsão de que, em processos físicos ou eletrônicos, tais documentos deverão ser apresentados em determinada ordem, ou deverão ser indexados ou classificados.

Nem há na Lei nº 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, a previsão de que os documentos digitalizados, encaminhados com as petições eletrônicas, devem ser classificados ou indexados.

Não se desconhece que o artigo 17, da Resolução nº 185/2013, do Conselho Nacional de Justiça, estabelece que “os documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas serão classificados e organizados de forma a facilitar o exame dos autos eletrônicos”.

E nem se ignora que os sujei
tos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de
mérito justa e efetiva.

Todavia, não se pode
admitir
que um at
o de natureza infralegal, tal qual uma Resolução do Conselho Nacional de Justiça, possa estabelecer mais um requisito formal par
a a admissão de
u
m recurso.

Nem se pode pe
rder de vista que a cooperação de todos os sujeitos do processo
é destinada a se alcançar decisão de mérito, que,
registre-se
, é
a prioridade definida no Código de Processo Civil (primazia da resolução do mérito).

A petição do agravo de instrumento (id. 858273) foi instruída com vinte e
seis
arquivos em formato “pdf”: 1) id. 858274, contendo
cópia de petição inicial de resci
são contratual endereçada ao
Juizado Especial Cível de Vila Velha, sem carimbo, numeração nem assinatura
; 2)
id.
858275, contendo procuração outorgada pelos agravados
a seu advogado
; 3)
id.
858276, contendo
cópia de
decisão proferida no processo nº
0011475-70.2020.808.0545
, em curso no 4º Juizado Especial Cível de Vila Velha
e de carta de citação e de intimação para audiência de conciliação no mesmo processo
; 4) id. 858277, contendo cópia de despacho proferido no processo nº
0018147-14.2016.8.08.0035
, promovido pelo agravante contra Maria da Penha Zanelato e Mireidis do Carmo Zanelato; 5
a 7
) id. 858278,
858280 e 858281
, contendo cópia de notificação extrajudicial encaminhada pelos correios;
8
) i
d.
858282, contendo a capa dos autos do processo originário (nº 0004048-97.2020.8.08.0035),
9 a 18
) id. 858283,
858384, 858385, 858386, 858387, 858388, 858389, 858391, 858392
e
858393,
contendo cópia da petição inicial do processo originário;
19
)
id. 858394,
contendo cópia da procuração outorgada; 20)
id.
858395, contendo cópia do contrato de locação
e do aditivo contratual
celebrado entre as partes; 21)
id. 858396, contendo
cópia da contestação apresentada no processo originário; 22
a 24
)
id. 858398, 858400 e 858401, co
ntendo cópia da decisão recorrida; 25) id. 858402, contendo certidão de que o agravante – que advoga em causa própria – tomou ciência da decisão recorrida; e 26) id. 858403, contendo cópia da guia de remessa externa dos autos ao agravante.

Registre-se que os arquivos
em formato “pdf” id. 858282
até id
. 858403 estão organizados em sequência e correspondem à digitalização integral dos auto
s do process
o origi
n
ário.

Assim, constata-se que a petição do agravo de instrumento foi instruída com todos os documentos obrigatórios e sua identificação não exige um esforço extraordinário.

O fato do agravante não ter indexado os documentos, nem ter realizado a distinção entre as peças obrigatórias e as facultativas não torna inadmissível aqu
ele r
ecurso.

Por fim,
o processo judicial eletrônico desenvolvido por meio da utilização da plataforma digital “PJe” foi instituído em
âmbito nacional em 2013 e sua implantação no Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo se iniciou em 2015.

E a adoção do processo judicial eletrônico para os agravos de instrumento no âmbito deste Egrégio Tribunal se iniciou a menos de dois anos, de acordo com o Ato Normativo TJES nº 184/2019.

Assim,
é possível afirmar que partes
, ad
vogados, membros do

ministério público, juízes e servidores ainda não estão plenamente familiarizados com todas as funcionalidades e ferramentas da plataforma digital “Pje”.

E, para os advogados, a utilização da plataforma digital “
PJe” é ai
nda mais complexa, porque deles é exigido o peticionamento eletrônico, que torna necessária a prévia digitalização de documentos físicos e posterior envio ou “upload”.

T
odas essas circunstâncias exigem que também o magistrado
atue de forma a que
se obtenha, ao final do processo, a decisão de mérito.
Ou seja, não devem ser exigidas formalidades excessivas e que, a rigor, nem mesmo encontram fundamento na lei.

Por essas razões, com a mais respeitosa vênia, dou provimento ao agravo interno para que seja admitido e processado o agravo de instrumento interposto pelo agravante.

É como voto.

D
esembargador Fabio Clem de Oliveira

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
EMENTA
DECISÃO
Por maioria de votos, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Des. Fabio Clem de Oliveira, designado Relator para a elaboração do acórdão.